Tribunal: TJSP
Processo: 2123223-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. Declaração no 2123223-58.2020.8.26.0000/50002

Registro: 2020.0000752097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2123223-58.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SARDENHA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado EDUARDO
ALVES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Emb. Declaração no 2123223-58.2020.8.26.0000/50002

VOTO no 36580
Embargos de Declaração no 2123223-58.2020.8.26.0000/50002
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Central Cível
Embargante: Sardenha Investimentos Imobiliários Ltda
Embargado: Eduardo Alves Pereira
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou equívoco Embargos
rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 73/107, ingressa a parte
agravante com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos, para
suprir omissão, sustentando que: (a) não há referência inequívoca sobre o que deverá ser
considerado como valor pago e (b) “em momento algum o acórdão embargado enfrenta
a questão central levantada pela Embargante: como realizar o cálculo da correção
monetária dos R$ 58.300,00 partindo da data do efetivo desembolso, se nos autos não
há qualquer comprovante de pagamento?”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios previstos
no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão embargado manifesto equívoco,
que autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que interessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Emb. Declaração no 2123223-58.2020.8.26.0000/50002

aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que:
(i) quanto à base de cálculo dos lucros cessantes: “(...)
(b) quanto à base de cálculo para a apuração dos lucros cessantes, de rigor, o
emprego da base de cálculo definida, no título executivo exequendo, ou seja,
“percentual de 1% sobre o valor pago pelo imóvel” e não o “valor do imóvel objeto
do contrato” (o itálico não consta do original), uma vez fixada a base de cálculo dos
lucros cessantes no processo de conhecimento, sua modificação no cumprimento de
sentença, configura ofensa à coisa julgada (...)”, isto é, os valores desembolsados pela
parte compradora e
(ii) quanto à motivação para a fixação do termo inicial
de correção monetária relativo ao valor de R$58.000,00 em 23.01.2015: “(...) (a)
quanto ao termo inicial da incidência de correção monetária e juros de mora na
data do desembolso, na condenação da parte devedora na quantia de R$58.300,00
(= R$308.000,00 [valor da operação de financiamento do banco em razão do atraso da
apresentação de documentos pela parte devedora, por contrato assinado em 23.01.2015,
cf. fls. 115 da ação de conhecimento] R$249.700,00 [valor da mesma operação caso não
ocorresse o atraso]), a data do desembolso referida no título executivo a ser
empregada é o dia 23.01.2015, e não o dia 01.05.2014, visto que: (a.1) a exclusão do
cumprimento de sentença da quantia de R$58.300,00, constante expressamente do título
executivo judicial, como pretendido pelo parte agravante, por ausência de ausência de
prova de desembolso, viola a coisa julgada; e (a.2) a adoção de termo inicial para a
“data de desembolso” estabelecida pela r. sentença transitada em julgado deve ser
fixada no dia 23.01.2015 (fls. 115 da ação de conhecimento), data base em que
apurada o dano emergente em questão, e não em data anterior à celebração do
contrato de financiamento realizado, porque (a.2.1.) a “data do desembolso” não
consta expressamente do título executivo e (a.2.2.) a retroação de atualização
monetária e juros de mora a data anterior, como realizado pelos cálculos do contador
acolhidos, pelo MM Juízo da causa, acarreta dupla incidência em período anterior à
data da celebração do contrato de financiamento contrato, (a.2.3) ensejador de
enriquecimento sem causa da parte credora, o que não pode ser admitido em uma
interpretação coerente e razoável do julgado, sendo, a propósito, relevante salientar
que: (a.4.1.) a correção monetária não constitui um “plus”, mas apenas a
recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, e (a.4.2) os juros de mora,
que se prestam a indenizar as perdas e danos de obrigação em dinheiro, são devidos a
partir do inadimplemento”(o itálico não consta do original).
Esses fundamentos são mais do que suficientes para dar
provimento, em parte, ao recurso.
“O magistrado não se encontra obrigado a responder a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Emb. Declaração no 2123223-58.2020.8.26.0000/50002

todas as alegações das partes, quando já tiver encontrado motivos suficientes para
fundar a decisão, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a
um todos os seus argumentos”.(STJ-2a Turma, rel, Min. Francisco Peçanha Martins,
EDcl no AgRg no Ag 286727-SP, v.u., j. 15.02.2005, DJ 28.03.2005 p. 231).
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos de
declaração.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame da
matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)” (“Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 590, nota
2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator